Tribunal: STF
Processo: HC 70531
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-02-08
Data de publicação: 1994-02-08

Ementa:
HABEAS CORPUS - POLICIAL MILITAR - TRAFICO DE
ENTORPECENTES - CRIME MILITAR (CPM, ART. 290, PAR 1., II) -
INCOMPETENCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA COMUM DO ESTADO-MEMBRO -
INVALIDAÇÃO RADICAL DO PROCEDIMENTO PERSECUTORIO - INSUBSISTENCIA DA
PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA POR AUTORIDADE JUDICIÁRIA DA JUSTIÇA
COMUM - POSSIBILIDADE DE INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO PENAL PERANTE
JUÍZO COMPETENTE - PEDIDO PARCIALMENTE DEFERIDO.
           - O DECRETO JUDICIAL DE PRISÃO PREVENTIVA OSTENTA, QUANTO
AO SEU CONTEUDO, IRRECUSAVEL CARGA DECISORIA. ESSA DECISÃO NÃO PODE
SUBSISTIR QUANDO RECONHECIDA A ABSOLUTA INCOMPETENCIA DO ÓRGÃO
JUDICIARIO QUE A PROLATOU. A INCOMPETENCIA ABSOLUTA DO JUÍZO ANULA
OS ATOS DECISORIOS, NOTADAMENTE QUANDO ESTES VEICULEM ORDEM DE PRISÃO
CAUTELAR DO ACUSADO.
           - A INVALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO PENAL INSTAURADO PERANTE
MAGISTRADO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE NÃO IMPEDE QUE O MINISTÉRIO
PÚBLICO, AGINDO NOVAMENTE CONTRA O ACUSADO, INICIE, DESDE QUE PERANTE
ÓRGÃO JUDICIARIO INVESTIDO DE REGULAR ATRIBUIÇÃO JURISDICIONAL, A
PERSECUTIO CRIMINIS CABIVEL.